Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Vistos, etc. A Decisão de id Num. 45491912 indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça requerido pela Agravante e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A Recorrente, no entanto, deixou transcorreu in albis o prazo fixado, conforme certidão de ID Num. 45491912 - Pág. 2. Sendo assim, impõe-se decretar a deserção do recurso, razão pela qual dele não conheço, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator